Tribunal: TJMT
Processo: 1023404-75.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023404-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (IMPETRANTE), BRUNO PIANESSO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.185.481-81 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ALINE CARLA ALENCAR PETRI - CPF: 044.631.011-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal e direito penal.
Habeas corpus
. Tentativa de feminicídio. Tentativa de homicídio. Ameaça qualificada. Porte ilegal de arma de fogo. Provas audiovisuais. Cadeia de custódia. Perícia técnica deferida. Pedido de suspensão da instrução. Reprodução simulada dos fatos. Prisão preventiva já examinada em
habeas corpus
anterior. Reparação mínima sem reflexo direto na liberdade. Impetração parcialmente conhecida. Ordem denegada nessa parte.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em benefício de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça qualificada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, feminicídio tentado e homicídio tentado, em concurso material, nos autos da ação penal n. 1005158-08.2026.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

2. Decisão saneadora proferida em 26.5.2026 indeferiu, por ora, a declaração de nulidade e o desentranhamento de arquivos de áudio e vídeo impugnados pela defesa. A mesma decisão deferiu a perícia técnica sobre as mídias audiovisuais, indeferiu a reprodução simulada dos fatos, indeferiu a revogação da prisão preventiva, postergou a análise do pedido de reparação mínima de danos para eventual sentença e manteve o regular prosseguimento da ação penal.

3. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da audiência de instrução antes da conclusão da perícia sobre as mídias, da negativa de reprodução simulada, da manutenção da prisão preventiva apesar de alegados fatos novos e da postergação da análise do pedido de reparação mínima de danos.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pedido de revogação da prisão preventiva pode ser conhecido em
habeas corpus
sucessivo, diante de anterior julgamento sobre a legalidade da custódia cautelar; (ii) definir se o pedido relativo à reparação mínima de danos pode ser examinado antecipadamente pela via do
habeas corpus
; (iii) verificar se a pendência de perícia sobre mídias audiovisuais impõe a suspensão da instrução criminal; e (iv) estabelecer se o indeferimento da reprodução simulada dos fatos configura cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

5.

O pedido de revogação da prisão preventiva não comporta conhecimento, pois a matéria já foi examinada no
habeas corpus
n. 1014968-30.2026.8.11.0000, no qual se reconheceu a legalidade da custódia cautelar e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6. Os fatos apontados como supervenientes, consistentes na apresentação espontânea do paciente, na entrega voluntária da arma de fogo, na mudança de domicílio da vítima e na existência de medidas protetivas de urgência, não demonstram alteração fática substancial ou ilegalidade superveniente autônoma. A essência desses fundamentos já foi apreciada por esta Corte.

7. O pedido de afastamento ou delimitação prévia da reparação mínima de danos também não comporta conhecimento. A matéria não repercute direta e imediatamente na liberdade de locomoção do paciente e foi apenas postergada para eventual sentença, momento próprio para análise do pedido, do contraditório, da extensão do dano e do eventual valor mínimo reparatório.

8. O
habeas corpus
não se presta ao controle preventivo de capítulo patrimonial ainda não decidido. Eventual inconformismo futuro sobre reparação mínima deverá ser deduzido pela via processual adequada, caso sobrevenha sentença penal condenatória com fixação de valor indenizatório.

9. A manutenção da instrução criminal antes da conclusão da perícia sobre as mídias audiovisuais não configura constrangimento ilegal. O Juízo de origem não indeferiu a prova técnica requerida pela defesa. Ao contrário, deferiu a perícia e manteve o regular prosseguimento do feito.

10. A alegada quebra da cadeia de custódia e a suposta inidoneidade dos arquivos audiovisuais demandam aferição técnica, contraditório próprio e exame contextualizado na ação penal originária. A pendência do laudo pericial não implica suspensão automática da instrução criminal, sobretudo quando a dinâmica dos fatos também pode ser esclarecida pela prova oral.

11. A discussão sobre falha no acondicionamento, na preservação, na extração ou na documentação de mídias digitais não conduz, por si só, à nulidade da prova ou à paralisação integral da instrução. A invalidação, o desentranhamento ou a valoração das mídias dependem da conclusão pericial, da manifestação das partes e de decisão motivada pelo Juízo competente.

12. A reprodução simulada dos fatos possui natureza facultativa. O art. 7º do Código de Processo Penal autoriza a realização da diligência para verificar a possibilidade de a infração ter sido praticada de determinado modo, mas não confere direito subjetivo absoluto à defesa.

13. O magistrado pode indeferir diligências que reputar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de modo fundamentado. No caso, o Juízo de origem indicou que a dinâmica dos fatos poderá ser esclarecida pela prova oral e pela perícia técnica já deferida.

IV. Dispositivo e tese

14.

Impetração parcialmente conhecida e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de pedido de revogação de prisão preventiva reiterado em
habeas corpus
sucessivo quando ausente demonstração objetiva de alteração fática substancial ou ilegalidade superveniente autônoma. 2. O
habeas corpus
não se presta ao exame preventivo de pedido de reparação mínima de danos ainda não decidido e sem repercussão direta e imediata na liberdade de locomoção. 3. A pendência de perícia técnica sobre mídias audiovisuais não impõe, por si só, a suspensão da instrução criminal quando a diligência foi deferida, o contraditório permanece assegurado e não há demonstração pré-constituída de adulteração ou prejuízo concreto. 4. A reprodução simulada dos fatos é diligência facultativa e pode ser indeferida por decisão fundamentada quando o Juízo reputa suficientes, naquele momento, a prova oral e a prova pericial já deferida.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 7º, 158-A, 312, 313, 387, IV, 400, § 1º, e 563.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1014968-30.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 21.4.2026; STJ, AgRg no REsp n. 2.222.213/SC, Quinta Turma, j. 17.12.2025, DJe 22.12.2025; STF, AgR no HC n. 206.193, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.10.2021; TJMT, HC n. 1044406-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 10.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Bruno Pianesso Silva de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal n. 1005158-08.2026.8.11.0040.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça qualificada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, feminicídio tentado e homicídio tentado, em concurso material.

Sustentam os impetrantes que, após a regular citação, a defesa apresentou resposta à acusação, oportunidade em que arguiu a nulidade das provas audiovisuais por alegada quebra da cadeia de custódia, requereu a realização de perícia técnica para aferir a integridade de áudios e vídeos, postulou a reprodução simulada dos fatos, pleiteou a revogação da prisão preventiva, com fundamento em fatos novos supervenientes, e requereu o afastamento do pedido de reparação mínima de danos formulado na denúncia.

Aduzem que, em 26.5.2026, o Juízo de origem proferiu decisão de saneamento e organização do processo, por meio da qual indeferiu, por ora, o pedido de declaração de nulidade e desentranhamento dos áudios e vídeos impugnados, embora tenha deferido a realização de perícia técnica sobre os arquivos audiovisuais; indeferiu a reprodução simulada dos fatos; indeferiu a revogação da prisão preventiva; postergou a análise do pedido indenizatório para eventual sentença; e determinou o regular prosseguimento da ação penal, mantendo a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 1º.6.2026, às 15h30min.

No tocante às provas audiovisuais, alegam que os arquivos de áudio e vídeo que subsidiam a denúncia estariam desprovidos de metodologia válida de extração digital, sem códigos de
hash
ou espelhamento apto a garantir a fidedignidade do material. Afirmam que o próprio Juízo de origem teria reconhecido a necessidade de controle técnico sobre a integridade das mídias ao deferir a perícia, mas, contraditoriamente, manteve a audiência de instrução antes da juntada do respectivo laudo, o que, no entender dos impetrantes, comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumentam, ainda, que a realização da audiência antes da conclusão da perícia imporia prejuízo concreto e atual, pois impediria a defesa de utilizar eventual conclusão técnica favorável para contraditar testemunhas de acusação e orientar a estratégia defensiva no ato instrutório.

Quanto à reprodução simulada dos fatos, sustentam que a diligência seria necessária para esclarecer a dinâmica espacial e mecânica dos disparos de arma de fogo, notadamente para aferição do dolo de matar, da tese de legítima defesa e da eventual desistência voluntária. Acrescentam que a única imagem juntada aos autos estaria comprometida por cortes no vídeo, circunstância que, segundo a impetração, reforçaria a necessidade da reconstituição, nos termos do artigo 7º do Código de Processo Penal.

No ponto relativo à prisão preventiva, afirmam que o cenário fático teria sofrido alteração substancial desde o julgamento do
habeas corpus
n. 1014968-30.2026.8.11.0000. Para tanto, alegam que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, entregou voluntariamente a arma de fogo, a vítima teria mudado de domicílio para outra cidade, e permaneceriam vigentes medidas protetivas de urgência, cuja observância poderia ser fiscalizada sem a manutenção do encarceramento provisório.

Defendem, nessa linha, que a custódia cautelar estaria desprovida de contemporaneidade e proporcionalidade, especialmente diante da suficiência de medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica e proibição de aproximação da ofendida.

Por fim, no tocante ao pedido de reparação mínima de danos, sustentam que a denúncia teria formulado pretensão indenizatória genérica, sem delimitação quantitativa e sem contraditório específico, o que, segundo a defesa, impediria o paciente de se defender adequadamente quanto ao valor pretendido.

Com essas considerações, em síntese, requereram a concessão liminar da ordem, a fim de que fosse suspensa a audiência de instrução e julgamento até a conclusão e juntada do laudo pericial relativo às mídias de áudio e vídeo impugnadas, bem como determinada a imediata colocação do paciente em liberdade provisória, ainda que mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnaram pela concessão definitiva da ordem para determinar a suspensão da instrução criminal até a conclusão da prova pericial, a realização da reprodução simulada dos fatos, a revogação definitiva da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, e o afastamento ou a regular delimitação quantitativa e líquida do pedido de reparação mínima de danos.

O pedido liminar foi indeferido, consoante os termos da decisão anexa (Id. 371615365).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o douto Magistrado singular ressaltou os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, salientando a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e acrescentou, ainda, que, em 1º.6.2026, a defesa pugnou pela redesignação da audiência de instrução e julgamento. Na mesma data, foram colhidos os depoimentos da vítima e do menor, bem como o Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido defensivo e designou a continuidade da solenidade para 1º.7.2026. Contudo, diante da informação defensiva de impossibilidade de comparecimento nessa data, a audiência de continuação foi redesignada para o dia 30.7.2026 (Id. 372212997).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pelo
parcial conhecimento
do
writ
, e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior – Ausência de fato novo superveniente – Não conhecimento – Pedido de afastamento ou delimitação de reparação mínima de danos – Matéria estranha à via eleita – Não conhecimento – Alegada quebra da cadeia de custódia de provas audiovisuais – Inexistência de elementos concretos indicativos de adulteração ou manipulação – Necessidade de dilação probatória – Impossibilidade de exame em habeas corpus – Perícia técnica deferida pelo juízo de origem – Ausência de direito subjetivo à suspensão da instrução até a conclusão do laudo – Cerceamento de defesa não configurado – Reprodução simulada dos fatos – Diligência facultativa – Indeferimento fundamentado – Ausência de ilegalidade – Contemporaneidade da prisão preventiva – Persistência do periculum libertatis – Constrangimento ilegal não evidenciado – Parecer pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(Id. 373054896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, argumenta-se na presente impetração, em síntese, que a decisão saneadora teria imposto constrangimento ilegal ao paciente
Bruno Pianesso Silva de Oliveira
, ao manter a audiência de instrução e julgamento antes da conclusão da perícia sobre mídias audiovisuais impugnadas, indeferir a reprodução simulada dos fatos, manter a prisão preventiva apesar de alegados fatos novos supervenientes e postergar a análise do pleito de reparação mínima de danos formulado na denúncia.

A impetração, contudo, comporta apenas
parcial conhecimento
.

Inicialmente, não se conhece da impetração quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, pois a matéria, em sua essência, já foi submetida ao crivo desta Corte no
habeas corpus
n. 1014968-30.2026.8.11.0000, ocasião em que se reconheceu a legalidade da custódia cautelar e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A presente impetração, nesse ponto, embora procure atribuir roupagem de superveniência fática ao pedido liberatório, reedita fundamentos já apreciados ou que não traduzem modificação concreta e juridicamente relevante do quadro cautelar anteriormente examinado.

Com efeito, a defesa sustenta, como fatos novos, a apresentação espontânea do paciente à autoridade policial, a entrega voluntária da arma de fogo, a mudança de domicílio da vítima para outra cidade e a subsistência de medidas protetivas de urgência. Todavia, a essência desses fundamentos, notadamente a apresentação posterior, a entrega da arma, a apreensão do armamento, a mudança de domicílio da ofendida e a insuficiência de cautelares diversas, já foi enfrentada por esta Câmara Criminal no julgamento do aludido
habeas corpus
, cujo aresto transcrevo
:

“Direito processual penal e direito penal. Habeas corpus. Tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Alegação de fundamentação genérica. Apresentação espontânea posterior. Entrega da arma e apreensão de armamento. Mudança de domicílio da vítima. Gravidade concreta do modus operandi. Risco à integridade física e psicológica da ofendida e dos filhos. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que decretou sua prisão preventiva do paciente, em investigação relacionada à suposta prática de tentativa de feminicídio, referente a fato ocorrido em 27.3.2026.

2. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, ao argumento de que a custódia cautelar estaria apoiada na gravidade abstrata do delito, sem demonstração individualizada dos requisitos do art. 312 do CPP.

3. Os impetrantes alegam fatos supervenientes aptos a afastar o periculum libertatis, consistentes na apresentação espontânea do paciente à autoridade policial, na entrega voluntária da arma supostamente utilizada, na apreensão das demais armas de fogo que lhe pertenciam, na colaboração com as investigações iniciais e na mudança de domicílio da ofendida para outra Comarca.

4. Pleiteiam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou a desconstituição do decreto prisional, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. Questão em discussão

5.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos do caso; (ii) definir se os fatos supervenientes indicados pela impetração afastam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente; (iii) verificar a relevância das condições pessoais favoráveis para a revogação da custódia; e (iv) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso.

III. Razões de decidir

6.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, e não em formulação baseada na mera gravidade abstrata do delito. Os autos indicam que o investigado, em tese, inconformado com o término do relacionamento, passou a agir de forma violenta, possessiva e ameaçadora em relação à ofendida, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

7. O modus operandi revela gravidade concreta da conduta, pois, após os disparos efetuados contra a vítima e contra o veículo por ela conduzido, a perseguição armada cessou apenas quando a ofendida conseguiu chegar à unidade de pronto atendimento. Os elementos informativos também indicam materialidade delitiva, com registro de perfuração em região torácica direita, sangramento ativo e necessidade de atendimento emergencial.

8. A prática do fato, em tese, na presença dos filhos de tenra idade, reforça a necessidade da custódia cautelar, pois evidencia risco à integridade física e psicológica da vítima e repercussão lesiva sobre o ambiente familiar e o equilíbrio psíquico das crianças.

9. A decisão coatora também se apoia na fuga do investigado logo após os fatos, com auxílio de terceiro, levando consigo a arma utilizada, bem como em informações constantes dos autos acerca de registros anteriores relacionados à violência contra a mulher e da posse de inúmeras armas e munições, em razão da atividade de CAC, circunstâncias aptas a evidenciar risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

10. A apresentação espontânea posterior, a entrega da arma e a apreensão do armamento não neutralizam, por si sós, os fundamentos do decreto prisional. Tais elementos não afastam automaticamente a percepção contemporânea de risco extraída da dinâmica inicial apurada na origem.

11. A mudança de domicílio da vítima para outra cidade não implica cessação automática do risco, sobretudo em casos de violência doméstica, nos quais a periculosidade do agente não decorre apenas da proximidade física imediata, mas da escalada concreta de violência revelada nos autos.

12. As condições pessoais favoráveis do paciente não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

13. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta do caso, do risco de reiteração e da necessidade de resguardar a integridade da ofendida e de seus filhos.

IV. Dispositivo e tese

14.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos do caso, aptos a demonstrar a gravidade do modus operandi, o risco à ordem pública e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos. 2. A apresentação espontânea posterior, a entrega da arma, a apreensão do armamento e a mudança de domicílio da vítima não afastam, por si sós, o periculum libertatis, quando subsistem outros vetores concretos de cautelaridade. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes em caso marcado por violência concreta, risco de reiteração e necessidade de proteção da vítima.”
(TJ/MT, HC n. 1014968-30.2026.8.11.0000, 3ª CCrim., Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 21.4.2026).

Não se admite, em sede de
habeas corpus
sucessivo, a reiteração de pedido já analisado por esta Corte, sem demonstração objetiva de alteração fática substancial ou de ilegalidade superveniente autônoma. Admitir o reexame indefinido da mesma matéria, por meio de sucessivas impetrações fundadas em argumentos substancialmente equivalentes, importaria indevida relativização da estabilidade dos pronunciamentos jurisdicionais e converteria o
habeas corpus
em sucedâneo recursal permanente.

Também não se conhece da impetração quanto ao pedido de afastamento, ou de prévia delimitação quantitativa e líquida, da reparação mínima de danos formulada na denúncia.

A matéria, além de não repercutir direta e imediatamente na liberdade de locomoção do paciente, foi apenas postergada pelo Juízo de origem para eventual sentença, momento processual próprio para a análise da existência de pedido expresso, do contraditório, da extensão do dano e do eventual valor mínimo reparatório, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Não há, portanto, constrangimento ilegal atual à liberdade de ir e vir. Eventual inconformismo futuro acerca da fixação de reparação mínima deverá ser deduzido pela via processual adequada, caso sobrevenha sentença penal condenatória com imposição de valor indenizatório. O
habeas corpus
não se presta, nesse particular, ao controle abstrato, preventivo e desvinculado da liberdade de locomoção de capítulo patrimonial ainda não decidido.

Superada a delimitação do conhecimento, passa-se ao exame da parte conhecida da impetração, restrita às alegações de cerceamento de defesa relacionadas à realização da audiência de instrução antes da conclusão da perícia sobre as mídias audiovisuais e ao indeferimento da reprodução simulada dos fatos.

No tocante ao pedido de suspensão da instrução criminal até a conclusão da perícia técnica sobre os áudios e vídeos impugnados, não se identifica constrangimento ilegal.

A decisão impugnada enfrentou a questão de forma suficiente. Como já dito na ocasião em que indeferi a medida liminar, o Juízo de origem não indeferiu a diligência pericial postulada pela defesa; ao contrário, deferiu a realização da perícia técnica sobre os arquivos audiovisuais, apenas afastando, por ora, o desentranhamento das mídias e mantendo o regular prosseguimento do feito, consoante os termos da decisão impugnada em anexo (Id. 371040865, pp. 80-84).

Essa providência não se mostra ilegal. A alegada quebra da cadeia de custódia e a suposta inidoneidade dos arquivos audiovisuais demandam aferição técnica, contraditório próprio e exame contextualizado no âmbito da ação penal originária, o que será viabilizado justamente pela perícia deferida. A simples pendência do laudo pericial, por si só, não conduz automaticamente à suspensão de toda a instrução criminal, especialmente quando a dinâmica fática também pode ser esclarecida por meio da prova oral, com a oitiva das vítimas, testemunhas e informantes.

A cadeia de custódia, disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, constitui instrumento de preservação da autenticidade, integridade e rastreabilidade dos vestígios. Contudo, a discussão acerca de eventual falha no acondicionamento, preservação, extração ou documentação de mídias digitais não implica, de forma automática, a nulidade da prova ou a paralisação integral da instrução, sobretudo quando o próprio Juízo natural já determinou a realização da prova técnica destinada a esclarecer a controvérsia.

Ademais, como se sabe, a via estreita do
habeas corpus
não comporta antecipação de juízo definitivo acerca da validade, centralidade ou alcance probatório das mídias impugnadas, especialmente quando não há, de plano, demonstração inequívoca de adulteração, manipulação ou prejuízo concreto já consumado. A invalidação da prova, o eventual desentranhamento ou a aferição de sua força persuasiva são matérias que dependem da conclusão pericial, da manifestação das partes e da valoração motivada pelo Juízo competente.

A propósito, embora em contexto de amostras periciais, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a compreensão de que eventual irregularidade na cadeia de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prova, sendo necessária a demonstração concreta de adulteração, fraude, contaminação ou prejuízo efetivo à confiabilidade do material examinado:

“(...) 5. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra de cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial está devidamente fundamentado e não há indícios de adulteração ou interferência na prova. 6. A quebra de cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo ao acusado, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief” (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado. (...).”
(STJ, AgRg no REsp 2222213/SC, Agravo Regimental no Recurso Especial 2025/0243855-3, Quinta Turma, Julgado em 17.12.2025, DJe 22.12.2025).

Além disso, eventual conclusão pericial superveniente poderá ser submetida ao contraditório no curso da ação penal, com possibilidade de formulação de requerimentos defensivos pertinentes perante o Juízo natural da causa, inclusive quanto à complementação de prova, esclarecimentos técnicos, nova manifestação defensiva ou outras providências processuais cabíveis, caso demonstrado prejuízo concreto.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora também enfraquecem a alegação de prejuízo irreparável. Consta que, em 1º.6.2026, a defesa requereu a redesignação da audiência de instrução e julgamento, tendo sido colhidos os depoimentos da vítima e do menor, com deferimento parcial do pedido defensivo e posterior redesignação da continuidade da solenidade para 30.7.2026. Assim, não se identifica, a partir dos elementos pré-constituídos, prejuízo concreto suficiente para justificar a suspensão da marcha processual pela via mandamental.

Deve-se recordar que o reconhecimento de nulidade no processo penal exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a alegação abstrata de que a defesa poderia, em tese, utilizar eventual laudo favorável para contraditar testemunhas. No caso, a perícia foi deferida, o contraditório permanece assegurado e a defesa poderá suscitar perante o Juízo de origem as providências que entender necessárias após a juntada do laudo.

Portanto, não há ilegalidade na decisão que, sem indeferir a prova técnica requerida, manteve o regular desenvolvimento da instrução criminal.

O mesmo raciocínio se aplica ao indeferimento da reprodução simulada dos fatos.

A diligência prevista no artigo 7º do Código de Processo Penal possui natureza facultativa e condicionada à avaliação de pertinência, necessidade e utilidade pelo órgão jurisdicional competente. O dispositivo legal estabelece que, para verificar a possibilidade de a infração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública.

A expressão normativa evidencia que não se trata de prova obrigatória nem de direito subjetivo absoluto da defesa. O magistrado, como destinatário imediato da prova e condutor da instrução, pode indeferir diligências que reputar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de maneira fundamentada.

No caso concreto, o Juízo de origem justificou que a dinâmica dos fatos poderá ser esclarecida pela prova oral a ser produzida em audiência, pela oitiva das vítimas, testemunhas e informantes, bem como pela prova pericial já deferida sobre os arquivos audiovisuais. Assinalou, ainda, que a discussão acerca da existência ou não de
animus necandi
, da mecânica do evento e da suficiência dos elementos de autoria e materialidade constitui matéria própria de apreciação após a instrução criminal.

Tal fundamentação não se apresenta teratológica, genérica ou desprovida de racionalidade. Ao contrário, revela exercício regular do poder de condução da instrução, especialmente porque a defesa não demonstrou, por prova pré-constituída, que a reprodução simulada seria o único meio apto a esclarecer a dinâmica fática ou que sua não realização tornaria inviável o exercício da ampla defesa.

O fato de a defesa sustentar que a única imagem juntada aos autos conteria cortes ou que as mídias dependeriam de verificação técnica não conduz, automaticamente, à necessidade de reprodução simulada. A perícia sobre os arquivos audiovisuais, como já esclarecido, foi deferida, de modo que eventual falha, incompletude ou limitação das mídias poderá ser tecnicamente examinada e posteriormente submetida ao contraditório.

Não cabe, por meio do
habeas corpus
, instaurar discussão aprofundada capaz de substituir o Juízo natural na definição da utilidade de diligência instrutória, salvo quando houver flagrante ilegalidade, indeferimento arbitrário de prova indispensável ou cerceamento de defesa demonstrado de plano. Nenhuma dessas hipóteses se constata nos autos.

No mesmo sentido, colhe-se julgado desta Corte:

“(...) 5.

O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção e não se presta, como regra, à revisão de decisões interlocutórias de direção do processo que demandem reexame do acervo fático-probatório ou avaliação da utilidade, necessidade e suficiência das diligências requeridas.

6. O artigo 400, § 1º, do CPP confere ao magistrado, como destinatário da prova, competência para indeferir diligências impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que mediante fundamentação idônea.

7. O indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário não evidencia, por si, cerceamento de defesa, sendo inviável, em habeas corpus, o reexame do conjunto fático-probatório (HC 206193 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.10.2021).

8. A análise de suspeição de perito demanda contraditório específico e dilação probatória acerca de fatos e vínculos alegados, o que extrapola os limites cognitivos do habeas corpus; a legislação processual prevê vias próprias para o controle dessa matéria no feito originário.

9. A decisão saneadora expôs, ainda que de forma sucinta, as razões do indeferimento das diligências (ausência de demonstração de necessidade da nova perícia e de imprescindibilidade da reprodução simulada) e designou calendário de audiências, não se verificando teratologia, nulidade evidente ou supressão absoluta do exercício defensivo.

10. O inconformismo com a suficiência da motivação e com a avaliação de pertinência das provas deve observar os meios impugnativos ordinários e a demonstração de prejuízo, não cabendo converter o habeas corpus em sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que extinguiu o habeas corpus sem resolução do mérito, por incabível.

Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não se presta à revisão de decisão interlocutória que indeferiu diligências probatórias quando a controvérsia exige reexame de fatos e avaliação de pertinência, utilidade e suficiência da prova. 2. O indeferimento fundamentado de diligência, à luz do art. 400, § 1º, do CPP, não configura, por si, cerceamento de defesa. 3. A arguição de suspeição de perito demanda contraditório e dilação probatória, devendo ser veiculada pelas vias próprias, salvo ilegalidade flagrante demonstrável de plano.”
(TJ/MT, HC n. 1044406-38.2025.8.11.0000, 3ª CCrim., Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 10.2.2026).

Desse modo, a decisão que indeferiu a reprodução simulada dos fatos, por reputar suficientes, neste momento, a prova oral e a perícia técnica já deferida, não configura constrangimento ilegal.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
da impetração e, na parte conhecida,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026